Tribunal: CARF
Processo: 15504.004354/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.004354/2011-91
ACÓRDÃO
2202-011.110 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto
no art. 33, caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso
voluntário, sob pena de intempestividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.110 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004354/2011-91
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento no 2009/052641843300309 juntada nas fls. 4 a 7, destes autos, com
apuração de imposto de renda pessoa física, suplementar, código 2904, no valor
de R$638,26, relativo ao ano calendário de 2008, exercício de 2009, que somados
os acréscimos legais, faz com que a exigência do crédito importe em R$1.220,02.
De acordo com o Relatório de fls. 5, o lançamento decorreu de glosa de dedução
do valor de R$2.320,95, declarado a título de pagamento de pensão alimentícia
porque este valor refere-se à pensão incidente sobre o décimo terceiro salário,
cuja tributação é exclusiva, não se sujeitando ao ajuste anual.
Recebida a Notificação, o lançamento foi impugnado, peça de fls. 2,
argumentando o defendente que o valor da pensão alimentícia paga importou em
R$28.429,28, como constou de sua declaração de ajuste bem como da declaração
da pensionista, acrescendo que não há divergência entre o valor da pensão pago e
aquele que foi declarado em sua DIRPF.
Para provar o que alega junta cópia de comprovantes de rendimentos e
cópias de declarações de ajuste, tanto do notificado com da pensionista – docs.
de fls. 12 a 42, requerendo, ao final o cancelamento do débito.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Provado nos autos que parte do valor pago a título de pensão alimentícia
determinada judicialmente incide sobre o décimo terceiro salário, mantém-se a
glosa da dedução relativa a esta parcela, porque o décimo terceiro salário
tem tributação exclusiva na fonte, não se sujeitando ao ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.110 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004354/2011-91
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que cabe a redução da multa de ofício
É o relatório.

VOTO
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto no art. 33,
caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso voluntário, sob pena de
intempestividade.
No caso em exame, diante da frustração da cientificação pela via postal, foi
realizada a publicação de edital (fls. 71), com data de afixação em 27/02/2013.
Desse modo, o prazo para interposição de eventual recurso, de trinta dias, iniciou-
se em 14/03/2013. Porém, o recurso somente foi interposto em 31/05/2013, após o transcurso
dos trinta dias disponíveis (fls. 79).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 93
DF CARF MF
Original